Tribunal: STF
Processo: MS 39982
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ester Meiler Leventer e outras, contra atos do Ministro Flávio Dino, proferidos nos Mandados de Segurança ns. 39.814 e 39.817.



O caso



    2. Em confusa e ininteligível petição, as impetrantes alegam “que todas decisões do ministro são totais ilegais parciais suspeitas e que violou direito líquido certo constitucionais da vítima Ester Meiler e filhas Joyce Meiler e Vivianne Meiler e mais resta explícito também provas cabais no ms 39814 STF no recurso extraordinário que os crimes continuados consumados por réu Múcio Monteiro transcedem ultrapassam direitos pessoais da vitima Ester Meiler e filhas Joyce Meiler e Vivianne Meiler e é fato verdade real resta total provado no recurso extraordinário ms 39814 stf crimes continuados gravíssimos de corrupção, dummping mundial, lavagem dinheiro crimes ordem econômica social ideológico, terrorismo transnacional crimes de ódio, crimes nazismo, crimes facismo racismo e dolo e vontade em exterminar etnias e grupos minoritários” (fl. 84, e-doc. 1).



    Pede “a subida do recurso extraordinário do ms 39814 stf e que seja declarado a suspeição e impedimento do ministro Flávio Dino e nulidade absoluta pelo 564 cpp inciso i, iii, iv, v e parágrafo único em face de todas decisões ilegais parciais no ms 39814 stf e ms 39817 stf que ferem direito líquido certo e que fere constituição federal repercussão geral” (fl. 85, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em questão a legalidade de atos prolatados pelo Ministro Flávio Dino nos autos dos Mandados de Segurança ns. 39.814 e 39.817.



    O Mandado de Segurança n. 39.814 não foi conhecido pelo Ministro Relator, por inépcia da petição inicial:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ester Meiler Leventer e outros(as) em face do Ministro de Estado da Defesa e do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Em uma petição inicial de 305 (trezentas e cinco) páginas, desprovida de nexo lógico entre a narração fática e a conclusão ventilada, os impetrantes se referem, de forma desconexa, a atos supostamente emanados das autoridades apontadas como coatoras. Os impetrantes apresentam pedidos confusos e indeterminados.



    Transcrevo:



    (...)



    É o relatório. DECIDO.



    O caso é de extinção do processo sem exame de mérito, indeferindo-se de plano a petição inicial, ante flagrante inépcia da peça inaugural. Analisando a narrativa dos impetrantes, constato vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a completa impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial.



    Ao tratar das hipóteses de indeferimento da petição inicial, 
o art. 330 do Código de Processo Civil prevê a inépcia da petição inicial, explicitando os casos em que esta se configura. Transcrevo trechos do citado dispositivo:



    (...)



    Ao regulamentar o rito do Mandado de Segurança, o art. 6º da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial do writ ‘deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual’, sob pena de indeferimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.016/2009). 



    Examinando situação em que não se verificou relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões adotadas pela parte impetrante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu por manter decisão que indeferiu a petição inicial. Transcrevo a ementa do precedente:



    (...)



    Reputo desnecessária a prévia intimação para a regularização dos vícios, mediante emenda da petição inicial, dado ser impossível indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’ (art. 321 do CPC).



    À guisa de conclusão, entendo pela resolução do feito ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Some-se a isto o fato de que as autoridades apontadas como coatoras na inicial não constam do rol exaustivo disposto no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal, que trata da competência originária desta Suprema Corte para processar e julgar mandado de segurança.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Custas pelos impetrantes”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário nos mesmos autos do Mandado de Segurança, não tendo sido o recurso conhecido por decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão monocrática por meio da qual não conheci do mandado de segurança. 2. Recurso manifestamente incabível. Erro grosseiro. Inviabilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 3. Determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida, em vista da impossibilidade de interposição de outros recursos nos autos, consoante o princípio da unirrecorribilidade. 4. Recurso não conhecido” (e-doc. 8).



    O Mandado de Segurança n. 39.817 trata de repetição da impetração autuada sob o número 39.814, pelo que o Ministro Relator não conheceu da ação, com os mesmos fundamentos da decisão de indeferimento da primeira impetração.



    4. Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstrem flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprova no caso em exame.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734-AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 
3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes 
(MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS 
n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.10.2012.



    5. Na espécie, não há flagrante ilegalidade ou teratologia nos atos apontados coatores, fundamentados na jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido do indeferimento de impetração inepta e da impossibilidade de fungibilidade recursal no caso de erro grosseiro. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 2.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. Interposição de agravo de instrumento contra decisão deste Supremo Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário: Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade” (RE n. 503.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.12.2010).



    Como afirmado, incabível impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por este Supremo Tribunal, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso.



    6. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 c/c do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Flávio Dino.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora